Tribunal: TJMT
Processo: 1035481-18.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035481-18.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS BARROS SOARES - CPF: 700.360.612-71 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO D
E
CRÉDITO - AUSÊNCIA DE
PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O BANCO CEDENTE E O REQUERENTE
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
–
ANOTAÇÃO
PREEXISTENTE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–

JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A falta de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

II -
No entanto, a falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre
o autor/apelado com o Banco cedente
, ou de qualquer relação jurídica entre el
e
s, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar.

III -

P
ara a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

IV -

A súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça só é aplicável nos casos em que haja inscrição preexistente legítima
.

V -

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, ou seja, a contar do apontamento indevido do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

r
ecurso de
Apelação
interposto
p
elo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
,

contra a sentença

proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Cível da Comarca de
Várzea Grande
,

que, nos
a
utos da
Ação

Comum c/c Indenização por Danos Morais
,
de n.
1035481-18.2023
, ajuizada

por

LUCAS BARROS SOARES
,
julgou

parcialmente
procedente
s
o
s
pedidos autorais
,
para declarar inexistentes os débitos impugnados nos autos no valor de R$ 1.478,69 (mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos)
,
referente ao contrato de n. 0905-0001949-550 e
,
de R$ 1.659,14 (mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos)
,
referente ao contrato de n. 0000700360612710
.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante fala que os débitos impugnados, são decorrentes da cessão de crédito realizada pelo Banco Bradesco ao recorrente. Diz que o cliente bancário foi devidamente notificado acerca da cessão de crédito; assim, alega que não cometeu qualquer ilicitude passível de dano moral, haja vista que ao negativar o nome do devedor, agiu no exercício regular de seu direito.

Aduz
que não restou demonstrado abalo psíquico que pudesse justificar a reparação por dano moral,

sobretudo por haver
anotações preexistentes em nome do apelado nos órgãos de restrição ao crédito.

Subsidiariamente
, alega que os juros de mora devem incidir a partir da data do julgamento em que foi arbitrado o dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 221773693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa salientar que a falta de notificação a respeito da cessão do crédito não afasta a possibilidade
do
credor exigir o crédito a que tem direito, mormente quando a falta de notificação não retira do credor tal direito.

Ora, a notificação do devedor é requisito de eficácia e não de validade da cessão de crédito, a teor do que dispõe o art. 290 do Código Civil, “
verbis
”:

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Desse modo, a cessão de crédito é um negócio jurídico por meio do qual o credor transfere a um terceiro o seu direito de crédito que detinha contra o devedor.

Com efeito, o objetivo da notificação da cessão é informar ao devedor a quem ele deve pagar o débito, evitando-se, assim, o pagamento equivocado, de acordo com o art. 292 do Código Civil, “
verbis
”:

Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação.

Assim, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CESSÃO DE CRÉDITO PELA CEF. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a

dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, conforme decidido pelo Tribunal a quo, devendo o acórdão recorrido ser confirmado pelos seus próprios fundamentos. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA – DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS EXECUTADOS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL – ART. 778, §2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A notificação do devedor prevista no art. 290 do Código Civil e art. 109, §1°, do CPC/15 em nada afeta a substituição processual, pois o aperfeiçoamento da cessão de crédito independe do consentimento do devedor, o qual somente é notificado para que possa pagar a quem de direito. (TJMT - N.U 1003435-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024).

No entanto, na hipótese dos autos, tem-se que em que pese a validade da cessão operada,
o mesmo
não se pode dizer do crédito cedido.

Isso porque, o autor/apelado sustenta que jamais firmou o contrato cedido, de modo que incumbia ao réu/apelante demonstrar, por meio de prova idônea a validade da contratação, conforme prevê o art. 373, II do CPC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do autor/apelado.

Ora, da análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a existência de relação jurídica entre o ora autor/apelado e o banco cedente
, uma vez que o requerente ora apelante, sequer colacionou aos autos o
instrumento de
contrato firmado entre eles.

Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre elas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar.

Com efeito, não há como deixar de reconhecer que a cobrança de valores sem que o serviço tenha sido contratado, com a consequente inscrição do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pela apelante, o que enseja o dever de indenizar.

A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE

MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – CORREÇÃO DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - EXEGESE DO ART. 11, § 1º, DA LEI N. 1.060/1950 - VALOR REDUZIDO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OI MÓVEL S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO INTERPOSTO POR VANESSA FLORES SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese,
independente
de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. [...]. (TJMT -
Ap
159337/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2016,
Publicado
no DJE 11/02/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. Dever de indenizar. [...]. (TJMT -
Ap
140087/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015,
Publicado
no DJE 30/03/2015).

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in
re

ipsa
, ou seja, independentemente de prova. [...]. (
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015).

Ademais, no que diz respeito a existência de inscrição preexistente que afastaria o dever de indenizar, mais uma vez, sem razão
o apelante.

É que a mencionada anotação, no valor de R$ 483, 04 (quatrocentos e oitenta e três centavos e quatro centavos) foi excluída do órgão de restrição ao crédito na data de 04/02/2021, ou seja, antes mesmo das negativações ora impugnadas que foram levadas a efeito na data de 02/03/2021.

Assim, como a anotação pretérita foi declarada indevida, inviável a aplicação da Súmula 385 da Corte Superior, ante a inexistência de inscrição preexistente legítima em nome do autor.

Em casos parecidos, assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇAO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). É fato gerador de danos morais a cobrança indevida relativa a débito cuja contratação não restou demonstrada. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Não há como afastar o dano moral em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, porquanto não verificada inscrição preexistente.
Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). (N.U 0023007-52.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019,
Publicado
no DJE 24/06/2019)

No que tange ao marco inicial para incidência dos juros de mora, nas relações extracontratuais, como a presente, devem incidir a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, desde a data do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANOS MORAIS.

REVISÃO. VALOR EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. (...)

2.
A Corte Especial deste Tribunal firmou entendimento, no sentido de que, tratando-se "de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ)
, e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual" (
EDcl
nos
EREsp
903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/5/2015,
DJe
11/6/2015).

3. (...)

Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
744.032/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015,
DJe
16/09/2015)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção
.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu, com o que majoro os honorários fixados na sentença para o percentual de
20
% (
vinte
por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024